Tribunal: TJPA
Processo: 0818591-73.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818591-73.2024.8.14.0000

REPRESENTANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: ROBERTO SILVEIRA COELHO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ICMS. TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA ADC 49. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento, o qual visava reformar decisão liminar proferida em Mandado de Segurança preventivo que afastou a cobrança de ICMS sobre a transferência de bovinos entre estabelecimentos de mesma titularidade, localizados em diferentes Estados da Federação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se incide ICMS sobre a transferência interestadual de mercadorias entre estabelecimentos pertencentes ao mesmo titular, à luz da modulação dos efeitos fixada pelo STF no julgamento da ADC 49/RN, em especial quando a ação judicial tenha sido proposta após a data limite fixada (29.04.2021).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A modulação dos efeitos da ADC 49 estabeleceu a validade da cobrança do ICMS sobre as transferências interestaduais entre estabelecimentos do mesmo titular até o exercício de 2023, ressalvando apenas os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão ajuizados até 29.04.2021.
4. O Mandado de Segurança de origem foi ajuizado em 20.09.2024, não estando abarcado pela ressalva temporal, de modo que se aplica a regra geral da modulação, permitindo a cobrança do imposto.
5. A decisão recorrida desconsiderou o caráter vinculante da decisão do STF, em afronta ao disposto no artigo 927, I, do CPC.
6. A Súmula 166 do STJ não prevalece frente ao entendimento firmado em sede de controle concentrado com eficácia erga omnes e efeito vinculante, restando superada quanto ao período compreendido pela modulação dos efeitos.
7. Inexistência de prova inequívoca da titularidade do rebanho como oriundo de produção própria do impetrante, circunstância que reforça a legitimidade da exigência tributária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo Interno conhecido e provido.

Tese de julgamento:
1. “É legítima a cobrança de ICMS sobre a transferência interestadual de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, em ações ajuizadas após 29.04.2021, conforme modulação dos efeitos fixada pelo STF no julgamento da ADC 49.”
2. “A Súmula 166 do STJ não se aplica às hipóteses abarcadas pela modulação temporal estabelecida na ADC 49.”

_____________________________________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 155, § 2º, I; LC nº 87/1996, arts. 11, § 3º, II, e 12, I; CPC, art. 927, I.
Jurisprudência relevante citada:
STF, ADC 49, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 24.02.2021; TJPA, AI nº 0812061-87.2023.8.14.0000; TJ-SP, APL nº 1061958-73.2021.8.26.0053; TJ-RS, APL nº 5103204-44.2022.8.21.0001.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER O AGRAVO INTERNO, CONCEDENDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
, interposto pelo
Estado do Pará
, face a Decisão Monocrática de ID nº 23791303, que conheceu e negou provimento ao
Recurso de Agravo de Instrumento
,
com Pedido de Efeito Suspensivo
interposto pelo
Estado do Pará
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá que, nos autos do
Mandado de Segurança
preventivo com pedido de liminar impetrado por
Roberto Silveira Coelho
(Processo n.º 0816855.33.2024.8.14.0028), deferiu a liminar requerida para que o ora agravante se abstenha de cobrar ICMS do agravado quando ocorrer transferência interestadual de mercadorias (deslocamento de bovinos) entre os estabelecimentos do Impetrante,

Na origem, o impetrante,
Roberto Silveira Coelho
, produtor rural, alegou que a cobrança de ICMS sobre as operações de transporte entre suas propriedades seria inconstitucional, citando a Súmula 166 do Superior Tribunal de Justiça. Pleiteou a concessão de liminar para evitar o pagamento do referido imposto e, no mérito, a confirmação da segurança.

A decisão de primeiro grau
deferiu a liminar
requerida, sob o fundamento de que não há incidência de ICMS sobre operações que não caracterizam circulação econômica de mercadorias, fixando multa de R$ 500,00 por descumprimento.

Irresignado com a decisão liminar, o
Estado do Pará
interpôs recurso de
Agravo de Instrumento
, alegando que a decisão merece reforma por ausência de probabilidade do direito, sob o argumento de que os documentos juntados à inicial do
writ
não comprovam a titularidade dos bens e rebanhos envolvidos, indicando que a documentação apresentada não comprova a produção própria dos animais. Argumentou que, à luz do art. 17 do Anexo I do RICMS/PA, operações interestaduais com bovídeos adquiridos de terceiros estão sujeitas ao diferimento do ICMS. Além disso, aponta a inexistência de interesse de agir, uma vez que o impetrante não comprovou a efetiva cobrança do tributo ou iminência de constrição. Alegou, ainda, que a modulação dos efeitos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADC nº 49/RN, que declarou a inconstitucionalidade parcial do art. 12, I, da Lei Complementar nº 87/96 (Lei Kandir), validou a cobrança de ICMS nas transferências interestaduais de mercadorias entre estabelecimentos de mesmo titular até o exercício de 2024, ressalvando apenas os processos pendentes de conclusão até a publicação da ata de julgamento da ADC nº 49, o que não seria o caso dos autos e que a decisão agravada encontra-se em desconformidade com o entendimento consolidado no STF, sendo necessário o reconhecimento de que a modulação dos efeitos da decisão na ADC nº 49 é vinculante e afasta a incidência da Súmula 166 do STJ, nas situações abrangidas pela modulação temporal.

Defendeu que, não há na documentação apresentada pela Autora, prova de que o alegado rebanho que ela afirma transferir seja composto de animais nascidos de matrizes femininas de sua propriedade. Em verdade, deveria a Autora ter comprovado a existência de rebanho próprio, fruto de produção própria, nascidos de suas vacas, para demonstrar que não postergou ICMS em operações de aquisições internas para posterior remessa dos animais a outros Estados.

O agravante requereu o efeito suspensivo para suspensão imediata da decisão agravada e, no mérito, a reforma integral do decisum, alegando que a decisão liminar compromete a fiscalização tributária e facilita a evasão fiscal.

Em
decisão monocrática
neguei provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo a decisão do juízo
a quo
, que concedeu a medida liminar.

Contra essa decisão o
Estado do Pará
interpôs o presente recurso de
Agravo Interno,
alegando as mesmas razões do Agravo de Instrumento, reafirmando a ausência de prova pré-constituída, que o agravante não teria comprovado a propriedade das terras, ou a propriedade do gado, da comprovação de deslocamento de gado entre os Estados do Pará e Minas Gerais, ausência de comprovação de produtor rural (CCRI), de licenciamento ambiental, do Momento de Aquisição do Gado Supostamente Localizado da Fazenda Paraense, .

Alega, ainda, a inaplicabilidade da Súmula 166 do STJ no presente caso e a aplicabilidade da ADC 49 do STF, que afastou temporariamente a aplicação da Súmula 166 do STJ. Desse modo, requereu provimento do recurso de Agravo Interno, para reformar a decisão agravada.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos:

A questão em análise consiste em verificar se constitui fato gerador de cobrança do ICMS, a transferência física de bens, de um Estado para outro, não havendo transferência de titularidade, mas somente a transferência de uma propriedade para outras, ambas pertencentes ao agravado.

Analisando os autos, entendo que assiste razão ao agravante, visto que os fundamentos apresentados são hábeis a infirmar os motivos que levaram à livre convicção desta relatora sobre a matéria.

Pois bem, a Súmula 166 do STJ não prevalece sobre o entendimento consolidado no âmbito do STF no julgamento da ADC 49, que possui hierarquia superior e efeito vinculante. A modulação dos efeitos determinada pelo STF reforça a aplicabilidade prospectiva da tese jurídica, tornando ineficaz qualquer argumento que se baseie em jurisprudência ou súmulas anteriores.

Verifica-se que a modulação dos efeitos prevista no julgamento da ADC nº 49 do STF, ocorreu a fim de que tenha eficácia pró-futuro a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito. Desse modo, observa-se que esta ação foi ajuizada em
20.09.2024
, data posterior à publicação da decisão de mérito da Ação Declaratória de Constitucionalidade 49/RN, ocorrida em
04.05.2021
. Assim, entendo que a cobrança do ICMS pelo Estado do Pará é legal até o ano de 2023.

Transcrevo
o Julgado:

"
O Tribunal, por maioria, julgou procedentes os presentes embargos para modular os efeitos da decisão a fim de que tenha eficácia pró-futuro a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito,
e, exaurido o prazo sem que os Estados disciplinem a transferência de créditos de ICMS entre estabelecimentos de mesmo titular, fica reconhecido o direito dos sujeitos passivos de transferirem tais créditos, concluindo, ao final, por conhecer dos embargos e dar-lhes parcial provimento para declarar a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do art. 11, § 3º, II, da Lei Complementar nº 87/1996, excluindo do

seu âmbito de incidência apenas a hipótese de cobrança do ICMS sobre as transferências de mercadorias entre estabelecimentos de mesmo titular. Tudo nos termos do voto do Relator, vencidos, em parte, os Ministros Dias Toffoli (ausente ocasional)."

Constata-se, que essa ressalva, portanto, engloba os processos ajuizados até a data da publicação da ata da decisão de mérito (29.04.2021), uma vez que processos pendentes de conclusão são aqueles já ajuizados, já iniciados, e que ainda não foram julgados ou concluídos definitivamente, o que não se aplica ao processo de origem impetrado apenas em
setembro de 2024
.

Nessa direção inclusive vem decidindo este Tribunal e outros Tribunais Pátrios:

AGRAVO INTERNO. IMPROVIMENTO MONOCRÁTICO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS PERTENCENTES AO MESMO CONTRIBUINTE, LOCALIZADOS EM ESTADOS DIFERENTES. ADC 49. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0812061-87.2023.8.14.0000 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/03/2024)

Desta feita, considerando-se, portanto, o disposto no artigo 927, I, do CPC/15, e a modulação de efeitos decidida pela Suprema Corte acima transcrita, decisão vinculante, impõe-se a reforma da decisão agravada.

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. Mandado de segurança. ICMS. Pretenso reconhecimento de não incidência do ICMS no deslocamento de mercadorias entre os estabelecimentos matriz e filial. Sentença de primeiro grau que concedeu a segurança. 1. ICMS. Deslocamento de bens ou mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular.
Não incidência do gravame estadual, em tese
. 1.1.
O mero deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura hipótese de incidência do ICMS, conforme entendimento sedimentado de há muito, consolidado com a edição da súmula n. 166-STJ.
1.2. Repercussão geral n. 1.099 julgada em 14 de agosto de 2020 tendo sido firmada a seguinte tese: "Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia." 2. Lei Kandir que, todavia, contém previsão expressa (artigos 11 e 12, inciso I) prevendo a incidência do ICMS mesmo na transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular.
ADC

49
, ajuizada pelo Governador do Estado do Rio Grande do Norte julgada com declaração de inconstitucionalidade do artigo 11, § 3.º e inciso I, do artigo 12, da 'Lei Kandir'. Modulação dos efeitos do quanto decidido na
ADC

49
por meio do qual se permitiu a cobrança do ICMS nas hipóteses de transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, ressalvados os casos em que discutida a questão judicialmente ou administrativamente até a publicação da ata de julgamento do mérito da
ADC

49
, que se deu em 29.04.2021. 2.1. Diante da prolação de decisão em controle concentrado de constitucionalidade, o cenário que temos doravante é, a rigor, possível a cobrança do ICMS mesmo nos casos de transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular até o exercício de 2024, ressalvados os casos em que já em discussão a questão em sede administrativa ou judicial quando da publicação da ata de julgamento da decisão de mérito, que ocorreu em 29 de abril de 2021. 2.2.
'Writ' impetrado em 07.10.2021, isto é, não albergado pela exceção constante da modulação dos efeitos da
ADC

49
. 3. Situação fática que, todavia, imporia a manutenção da concessão da segurança, em respeito aos primados da razoabilidade bem como em respeito à segurança jurídica, pois que não pode nesse momento a empresa impetrante se ver obrigada a recolher o ICMS em operações de remessa de mercadorias entre seus estabelecimentos por meras questões processuais, na medida em que a pretensão sempre encontrou amparo na jurisprudência, inexorável o não cabimento da incidência do ICMS quando da singela transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular. 4. Ocorre que o mandado de segurança é normativo, não aponta uma única infração aposta pela Fazenda Estadual em face da empresa. Dirige-se a atos futuros e incertos. 5. Sentença reformada.
Recurso de apelação do ESTADO DE SÃO PAULO provido e remessa necessária acolhida (TJ-SP - APL: 10619587320218260053 São Paulo, Relator: Oswaldo Luiz Palu, Data de Julgamento: 02/06/2023, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 02/06/2023).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR.
ADC

49
. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. Quando do julgamento da
ADC

49
, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da incidência de ICMS nas transferências de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo titular, ainda que situados em unidades federativas distintas. Posteriormente, em sede de embargos de declaração, foram modulados os efeitos da decisão, de modo a manter hígida a cobrança do tributo até dezembro de 2023, ressalvadas, tão somente, as ações em curso distribuídas até 29/04/2021.
O presente writ constitucional foi impetrado em 22/06/2022, posteriormente portanto ao marco temporal estabelecido pela Suprema Corte (29/04/2021), de modo com que a denegação da ordem é medida que se impõe, face à ausência de direito líquido e certo, no caso, a ser protegido pela via estreita do mandado de segurança.
SEGURANÇA DENEGADA DE OFÍCIO. (TJ-RS - APL: 51032044420228210001 PORTO ALEGRE, Relator: Denise Oliveira Cezar, Data de Julgamento: 06/06/2023, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 09/06/2023).

Desta feita, considerando, portanto, o disposto no artigo 927, I, do CPC/15, e a modulação de efeitos decidida pela Suprema Corte, decisão vinculante, merece provimento o Agravo Interno em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, DANDO – LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão proferida pelo juízo
a quo
, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 21/07/2025